Tribunal: TJSP
Processo: 1054442-46.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE MORADIA POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ALUGUEL – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, legitimidade passiva da parte ré, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, reconhecida. 2. No

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE MORADIA POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ALUGUEL – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, legitimidade passiva da parte ré, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, reconhecida. 2. No mérito da lide, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a imposição de obrigação à Administração Pública, tendente à adoção imediata de políticas públicas, para o atendimento de demanda por moradia popular definitiva, mesmo porque tal situação reclama a observância da previsão orçamentária. 3. A priorização das políticas públicas depende, por óbvio, de adequada e criteriosa avaliação do próprio Ente Público. 4. De outra parte, a parte autora faz jus ao recebimento do benefício do Auxílio-Aluguel, previsto no artigo 5o da Portaria no 101/SEHAB, pelo período de 24 meses. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré, (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB e a Municipalidade de São Paulo), desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054442-46.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO -
COHAB/SP e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados
IVERSON GUSTAVO ALVES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e EDRIANA AMARO DE SOUSA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
2
VOTO No 26179
APELAÇÃO No 105444-46.2014.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo COHAB/SP e Prefeitura Municipal de São Paulo
APELADOS: Edriana Amaro de Sousa e outro (menor incapaz e
representado pela respectiva genitora, com Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Olavo Zampol Júnior
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE MORADIA
POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL

IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
DO
AUXÍLIO-ALUGUEL

POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, legitimidade passiva
da parte ré, Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo - COHAB, reconhecida. 2. No mérito da lide, é
incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a imposição de
obrigação à Administração Pública, tendente à adoção
imediata de políticas públicas, para o atendimento de
demanda por moradia popular definitiva, mesmo porque tal
situação reclama a observância da previsão orçamentária. 3.
A priorização das políticas públicas depende, por óbvio, de
adequada e criteriosa avaliação do próprio Ente Público. 4.
De outra parte, a parte autora faz jus ao recebimento do
benefício do Auxílio-Aluguel, previsto no artigo 5o da
Portaria no 101/SEHAB, pelo período de 24 meses. 5.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a
título de observação, em favor da parte vencedora, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de
procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida,
ratificada. 9. Recursos de apelação, apresentados pela parte
ré, (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB e a Municipalidade de São Paulo), desprovido,
com observação.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 216/218, que julgou parcialmente procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
3
de procedimento comum, para determinar a concessão do benefício do
Auxílio-Aluguel, em favor da parte autora, até o atendimento
habitacional definitivo, ou então, pelo período de 2 anos, mediante o
desconto dos valores já adimplidos. Em razão da sucumbência recíproca,
as partes litigantes foram condenadas ao pagamento de metade das
custas e despesas processuais, mais os respectivos honorários
advocatícios, observada a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte autora e o percentual mínimo
previsto nas faixas do artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15.
A parte ré (Companhia Metropolitana de Habitação
de São Paulo
COHAB e a Municipalidade de São Paulo),
apresentaram recursos de apelação autônomos.
A parte corré, Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo
COHAB, nas razões recursais, arguiu,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva. E, no mérito, a parte ré
(Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB e a
Municipalidade de São Paulo), sustentou, em resumo, a inversão do
resultado inicial da lide.
Os recursos de apelação, tempestivos, preparado o
da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB e,
isento de preparo o da Municipalidade, foram recebidos nos regulares
efeitos e respondidos.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
4
fls. 297/302, opinando pelo desprovimento dos recursos de apelação.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 3o, III, do CPC/15.
Os recursos de apelação, apresentados pela parte ré
(Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB e
Municipalidade de São Paulo), não merecem provimento, devendo
prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a
melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada
por Edriana Amaro de Sousa e o respectivo filho (Iverson Gustavo Alves
de Sousa, menor incapaz e portador de necessidades especiais),
objetivando o seguinte: a) disponibilização de moradia definitiva, por
meio de programa habitacional; b) subsidiariamente, a concessão do
benefício do Auxílio-Aluguel.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte corré, Companhia Metropolitana Habitacional de São Paulo -
COHAB, nas razões recursais, relacionada à ilegitimidade passiva, deve
ser rejeitada. Isso porque, é responsável por parte dos pedidos iniciais
(atendimento habitacional definitivo). Aliás, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça é no mesmo sentido (Apelação Cível no
1029307-27.2017.8.26.0053; Rel. o Des. Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
5
de
Direito
Público;
j.
5.6.20;
Apelação
Cível
no
1052948-15.2015.8.26.0053; Rel. o Des. Spoladore Dominguez; 13a
Câmara de Direito Público; j. 19.2.20).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
Pois bem. O direito social à moradia está previsto
nos artigos 6o e 7o, IV, da CF. E mais. Tal direito pode ser garantido,
também, mediante a interpretação do princípio da dignidade da pessoa
humana.
Além disso, é impossível ignorar a responsabilidade
do Poder Público pela execução de políticas públicas, tendentes à
disponibilização de moradia, máxime, à população de baixa renda.
Porém,
o
acolhimento
da
pretensão
inicial,
relativamente ao atendimento habitacional definitivo, na hipótese
concreta, representaria interferência indevida na atividade típica da
Administração Pública e induvidosa afronta ao princípio constitucional
da isonomia, com relação aos demais cidadãos que estão
experimentando a mesma situação da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
6
Assim, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a
imposição de obrigação à Administração Pública, tendente à adoção
imediata de políticas públicas, para o atendimento de demanda
específica por moradia popular. Afinal, tal situação reclama a
observância da previsão orçamentária.
Em outras palavras, a priorização das políticas
públicas depende, por óbvio, de adequada e criteriosa avaliação do
próprio Ente Público.
Na realidade, a eventual ingerência jurisdicional está
autorizada, somente, na hipótese da existência ou a presença de eventual
ilegalidade praticada pelo Poder Público, cuja situação é inocorrente no
caso concreto.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL

PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO À MORADIA
PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALUGUEL PEDIDO
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ASSEGURE
A
PRESTAÇÃO
POSITIVA
DO
ESTADO

INADMISSIBILIDADE. 1. Pretensão à condenação do
Município ao pagamento de auxílio aluguel em razão
da efetivação de reintegração de posse em área
ameaçada
de
risco
de
desmoronamento
e
solapamento. 2. Salvo os casos de ilegalidade, abuso
de poder ou manifesta omissão do Poder Público, não
cabe ao Judiciário interferir na execução de política
pública de concessão de moradias populares, pois a
inscrição em programa habitacional ou de custeio de
aluguel para pessoas de baixa renda deve se dar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
7
acordo com diretrizes fixadas pela Administração,
segundo as disponibilidades orçamentárias e de
acordo
as
prioridades
estabelecidas
para
enfrentamento da questão. 3. Parte que não se
enquadra no conceito de extrema vulnerabilidade com
base nos critérios estabelecidos pela Administração
(art. 2o da Portaria no 131/SEHAB/2015) para o
recebimento do auxílio-aluguel. Sentença reformada.
Pedido improcedente. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação no 1042708-93.2017.8.26.0053; Rel.
o Des. Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito
Público; j. 29.10.18; destaques acrescidos)
“DIREITO À MORADIA. Ação de obrigação de fazer
contra a Municipalidade de São Paulo. Pretensão à
reinserção no Programa Parceria Social, para
continuidade da concessão de auxílio aluguel, tendo
como pedido principal a obtenção de moradia
definitiva
Impossibilidade. Embora a moradia
esteja no rol dos direitos sociais constitucionalmente
tutelados, isto não implica tratar-se de um direito
subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a
disponibilizar
casas
ou
apartamentos
para
determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de
seus imóveis, como na hipótese em apreço. Art. 6o da
CF, que possui natureza programática Sentença de
improcedência Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação n° 1001664-65.201; Rel. o Des.
Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j.
9.5.16; destaques acrescidos)
Por outro lado, a parte autora faz jus ao benefício do
Auxílio-Aluguel, pelo período de 24 meses, nos termos do artigo 5o da
Portaria no 101/SEHAB, nos seguintes termos:
“Art. 5o O benefício temporário tem como objetivo
atender às famílias que se enquadrem nas situações
descritas nos incisos III, IV e V do Art. 2o desta
Portaria e nos incisos I e II do mencionado artigo,
quando não houver empreendimento vinculado às
intervenções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
8
Parágrafo único - O benefício temporário será
concedido pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogável
por igual período, mediante atualização cadastral e
justificativa técnica.”
E, a solução adotada pelo D. Juízo a quo, no caso
concreto, não merece qualquer reparo, na consideração que a parte
autora já recebeu o referido benefício, pelo período de 22 meses,
Outrossim,
o
recebimento
do
benefício
previdenciário, de prestação continuada, destinado aos portadores de
necessidades especiais, no valor mensal de R$ 63,00, não configura
nenhum óbice a concessão do ora postulado e tal assertiva deve ser
repudiada.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência parcial da ação de
procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento
dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos de apelação, apresentados pela parte ré (Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB e Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054442-46.2014.8.26.0053 -Voto no 26179 - LPF
9
de São Paulo), ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator